Tribunal: TJMT
Processo: 1058303-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058303-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), ELPIDIO DE ALMEIDA CAFE - CPF: 156.338.291-15 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), ELPIDIO DE ALMEIDA CAFE - CPF: 156.338.291-15 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO POR TELEFONE. IDOSO. AUSÊNCIA DE VALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível e adesivo interpostos, respectivamente, pela seguradora e pelo consumidor, contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo o contrato de seguro, condenar à restituição simples dos valores e ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência e validade do contrato de seguro supostamente celebrado por telefone; (ii) analisar a forma de restituição dos valores indevidamente descontados; (iii) examinar a ocorrência de dano moral e o
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A celebração de contratos por via remota, como o telefone, embora lícita, exige do fornecedor a adoção de cautelas redobradas para assegurar a identificação adequada do cliente e a manifestação de vontade livre, informada e inequívoca do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa, cuja hipervulnerabilidade impõe a observância estrita do dever de informação (art. 6o, III, CDC) e da vedação a práticas abusivas que se aproveitem de sua condição (art. 39, IV, CDC).

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras impõe o dever de indenizar por falhas na prestação do serviço. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário constitui ilícito capaz de gerar dano moral.

O montante de R$8.000,00 a título de indenização por danos morais, revela-se proporcional e razoável, tendo em vista a jurisprudência deste Tribunal.

A devolução do indébito em dobro exige comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes

a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Repetição do Indébito n. 1058303-83.2020.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes; b) condenar as requeridas, solidariamente, à restituição simples dos valores indevidamente descontados; e c) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. Consequentemente, condenou

a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a Seguradora aduz que os descontos questionados são legítimos, pois correspondem a um contrato de seguro de acidentes pessoais (AP PLUS) devidamente formalizado por meio de contratação telefônica, modalidade autorizada pela Resolução CNSP n° 294/2013.

Assevera que a gravação da chamada telefônica, juntada aos autos, comprova que a parte autora teve total conhecimento da contratação, manifestando seu interesse e consentimento, o que afasta a alegação de fraude ou vício de vontade.

Sustenta que, sendo a cobrança um exercício regular de direito, não há que se falar em dano material a ser restituído, uma vez que os pagamentos foram devidos e o autor esteve coberto pelo seguro durante a vigência do contrato.

Alega que não há dever de indenizar a título de dano moral, pois a conduta da seguradora não configurou ato ilícito, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de relação contratual, sem qualquer ofensa aos direitos da personalidade do recorrido.

Defende que, caso mantida a condenação por danos morais, o valor fixado se mostra excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido para evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial.

A parte autora alega que a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, e não na forma simples, pois a má-fé da recorrida está configurada pela ausência de contrato válido e pela realização de descontos unilaterais em seu benefício previdenciário, não se tratando de engano justificável.

Sustenta que o valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais é insuficiente para cumprir o caráter punitivo-pedagógico da medida, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, a fim de coibir a reiteração da prática ilícita contra consumidores hipervulneráveis.

Ao final, requer o provimento do recurso adesivo para reformar parcialmente a sentença, condenando as recorridas à restituição em dobro dos valores descontados e à majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no ID 323267940 e 337600372.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A controvérsia cinge-se em verificar a validade da relação jurídica que deu ensejo aos descontos na conta bancária do autor, a extensão da responsabilidade civil da ré e, por fim, a adequação dos consectários da condenação, notadamente a forma de restituição do indébito e o
quantum
indenizatório.

A relação jurídica em exame é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas protetivas do CDC.

A responsabilidade da instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que a responsabiliza por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse contexto, ao ser demandado em uma ação de inexistência de relação contratual, repousa sobre o fornecedor o ônus de demonstrar a origem e a licitude da cobrança, por ser inviável exigir do consumidor a produção de prova negativa – a prova de que não contratou.

No caso em tela, o autor, idoso (nascido em 02/09/1946), relata na inicial que identificou descontos recorrentes em sua conta bancária no Banco Bradesco sob a rubrica "DEB. AUTOMÁTICO SABEMI". Os lançamentos, iniciados em março de 2019, totalizaram R$828,17 até o ajuizamento da ação (17/12/2020). Afirmou jamais ter contratado qualquer serviço de seguro com a Sabemi ou autorizado tais débitos, sustentando a existência de fraude. Informou ainda que, apesar de ter solicitado o cancelamento por telefone, não obteve o estorno dos valores.

A seguradora apresentou defesa arguindo, em síntese, que o seguro "AP PLUS" foi celebrado via contratação telefone (telemarketing), com anuência livre do autor e opção expressa pelo desconto em conta corrente. Defende que os descontos são lícitos e que o contrato foi cancelado administrativamente após a manifestação de desinteresse do autor.

De fato, a legislação pátria e a regulamentação setorial não obstam a celebração de contratos por meios remotos. Contudo, a validade de tais negócios jurídicos está condicionada à observância de requisitos essenciais que garantam a segurança da transação e, sobretudo, a manifestação de vontade livre, informada e inequívoca do consumidor.

No âmbito das relações de consumo, esse consentimento deve ser qualificado pelo dever de informação, imposto ao fornecedor pelo artigo 6o, inciso III, do CDC. Quando o consumidor é pessoa idosa, como no caso dos autos, incide a proteção adicional do artigo 39, inciso IV, do mesmo diploma, que veda ao fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

Na hipótese, a análise pormenorizada da mídia de áudio juntada aos autos, ao contrário do que sustenta a seguradora, não corrobora a tese de uma contratação hígida (ID 323267867). Pelo contrário, o que se extrai da gravação é um roteiro de vendas conduzido de forma a induzir o consumidor a respostas afirmativas, sem que haja espaço para reflexão ou questionamento. A preposta da seguradora adota uma postura de mera confirmação de dados que já detém, em vez de um processo de coleta e validação que pudesse, minimamente, assegurar a identidade do interlocutor.

Ainda que se comprovasse que o autor, pessoa de 74 anos à época dos fatos, respondeu às perguntas do áudio, é certo que a contratação violaria os princípios consumeristas. As respostas do interlocutor resumem-se a monossílabos como "sim" e "tudo bem", proferidos em meio a um discurso rápido e contínuo da atendente.

De modo ainda mais contundente, a gravação revela que, em nenhum momento, é formulada uma pergunta clara e direta ao consumidor sobre seu desejo de efetivamente contratar o seguro. O roteiro de vendas salta da fase de confirmação de dados para uma abrupta parabenização pela adesão, tratando o consentimento como um fato consumado, e não como um ato de vontade a ser obtido.

Aliás, a Seguradora sequer comprova o envio do apólice ao autor, como exige a Resolução CNSP no 408/2021, emitida pela SUSEP, que regulamenta o uso de meios remotos (internet, telefone, apps) para a contratação, comercialização e movimentação de seguros e previdência complementar aberta.

O artigo 7o da referida resolução impõe a obrigatoriedade do envio dos documentos contratuais ao contratante, assegurando que o consumidor tenha pleno conhecimento sobre a confirmação do plano, o número do processo na SUSEP, as coberturas contratadas e os respectivos valores de capital segurado.

Nesse contexto, o dever de informação não foi observado, pois as cláusulas, os custos e as implicações do contrato não foram expostos de maneira clara e compreensível.

A instituição financeira, ao optar por meios de contratação remotos, assume o risco inerente à atividade e tem o dever de se cercar de tecnologias que garantam a segurança da operação, o que não foi demonstrado nos autos.

Assim, a sentença agiu com acerto ao declarar a inexistência do contrato. Consequentemente, os descontos efetuados na conta do autor são indevidos, configurando falha na prestação do serviço e ato ilícito, o que atrai o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC e dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c restituição do indébito e indenização moral. Descontos indevidos em benefício previdenciário por associação de aposentados (SINDIAPI). Regularidade da associação da autora à entidade não demonstrada .
Alegação de consentimento por meio de contato telefônico. Gravação apresentada que, no entanto, não é suficiente para demonstrar a contratação regular. Dados pessoais todos de conhecimento da entidade e expostos pela atendente. Contratação que fere os princípios consumeristas . Suposta contratante que é pessoa idosa. Rápida ligação sem tempo suficiente para reflexão sobre a negociação. Fala da atendente acelerada e com trechos não compreensíveis. Ligação que não é capaz de comprovar o cumprimento do direito à informação previsto no art . 6, III, do CDC. Ilegitimidade das cobranças demonstrada.
Dever de restituição dos valores descontados indevidamente. Restituição em dobro nos termos do art . 42, parágrafo único, do CDC. Danos morais. Cabimento. Natureza alimentar da verba atingida que enseja reparação moral . Pedido de majoração. Impertinência. Valor de R$ 5.000,00 fixado com parcimônia e em consonância ao usualmente estipulado por esta C . Câmara para hipóteses símiles. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ . RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1001342-03.2022.8 .26.0311 Junqueirópolis, Relator.: Jair de Souza, Data de Julgamento: 03/05/2023, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2023)

Se a conduta ilícita da empresa ré resultou no desconto indevido nos proventos da parte autora, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado, uma vez que a situação vivenciada por ela, que teve valores descontados indevidamente de seus rendimentos por período considerável, certamente lhe causou transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, afetando sua tranquilidade psíquica e seu orçamento familiar.

Nesse sentido, já se manifestou esta c. Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO
– ÔNUS DO RÉU NÃO SATISFEITO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – DANO MATERIAL MODIFICADO PARA ACRESCER A DEVOLUÇÃO DAS TAXAS E DOS ENCARGOS ORIGINADOS DAS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR ADEQUADO – 1o APELO - DESPROVIDO - 2o APELO - PARCIALMENTE PROVIDO.O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ).Comprovados os descontos indevidos efetuados pela instituição bancária, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa, cuja repetição deve ser feita de forma simples, ante a inexistência de comprovação da má-fé.Além dos valores descontados indevidamente e já pontuados no édito, comporta reforma parte da sentença para acrescer ao valor subtraído do autor a cobrança de taxas, encargos e juros diretos da conta, originados das operações fraudulentas.
A falha na prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimos e transferências fraudulentas em nome da parte consumidora, impõe o dever de indenizar.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.(N.U 1004961-40.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório.
(N.U 1001218-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

No que se refere ao
quantum
da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, sobretudo pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação à lesão sofrida e penalidade pela conduta negligente do agente causador.

No caso, considerando as condições da autora e do réu, bem como a reprovabilidade da conduta, entendo que o
montante de R$8.000,00

condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal em casos semelhantes.

No tocante à devolução em dobro do montante, esta Câmara unificou o entendimento que somente é cabível quando a cobrança indevida evidenciar a má-fé por parte do fornecedor dos serviços, o que não se presume.

No caso, embora a conduta da empresa ré seja reprovável e negligente, não há elementos nos autos que demonstrem o dolo específico de lesar o consumidor. Assim, a restituição deve ocorrer na forma simples, devidamente corrigida.

Confira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS – TARIFA BANCÁRIA – “CESTA EXCLUSIVE” – DESCONTO EM CONTA CORRENTE – COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao autor, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.
É cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente da conta-corrente, na sua forma simples, ante a ausência da comprovação da má-fé.
Considerando que ambas as partes decaíram de parte dos seus pedidos, houve a sucumbência recíproca, devendo o ônus ser suportado por ambas as partes.(N.U 1000413-45.2021.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC), em razão de terem sido fixados no máximo legal permitido em primeira instância. Quanto ao autor, apesar do desprovimento do seu recurso, não foram fixados honorários advocatícios em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026